Tribunal: STF
Processo: HC 165577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 183 DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIMENTO CLANDESTINO DE SINAL DE INTERNET. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONCEDER A ORDEM.



    1. Ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal reconhecem que o fornecimento de conexão à internet é misto, envolvendo tanto o serviço telefônico quanto o de valor adicionado, de maneira que a simples prestação do serviço, sem autorização da Anatel, configura, em tese, o tipo previsto no art. 183 da Lei n. 9.427, de 1997.



    2. A tipicidade formal, por subsunção da conduta ao texto legal, todavia, também consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não inviabiliza a aplicabilidade do princípio da insignificância nessa prática delitiva, mas desde que (i) a conduta do agente seja minimamente ofensiva, (ii) não haja risco social da ação, (iii) seja reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) seja inexpressiva a lesão jurídica.



    3. Ausente laudo que ateste a relevância concreta da lesão e havendo, a seu turno, indícios da mínima ofensividade, deve ser reconhecida a ausência de tipicidade material na situação posta sob exame.



    4. Agravo regimental provido, a fim de conceder a ordem de habeas corpus, para, por aplicação do princípio da insignificância, absolver o paciente/agravante da conduta imputada na ação penal em referência.